Tribunal: TJMT
Processo: 1015527-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015527-89.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), LOURDES DE AZEVEDO CAVALCANTE - CPF: 538.055.691-49 (EMBARGADO), DANIELA TONZAR PARRA - CPF: 436.627.988-67 (ADVOGADO), PGE (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE/POUPANÇA - APOSENTADORIA - COMPROVAÇÃO - IMPENHORABILIDADE -MAT
É
RIA DE ORDEM PÚBLICA - OMISSÃO -VERIFICADA - NÃO ALTERAÇÃO DO
DECISUM
- ACOLHIMENTO PARCIAL.

A impenhorabilidade decorrente das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, poderá ser invocada a qualquer tempo, por ser matéria de ordem pública.

Acolhem-se, em parte, os embargos de declaração, se, após sanada a omissão existente no acórdão embargado, não houver razões para alteração do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos
pelo Estado de Mato Grosso,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, determinar o desbloqueio e/ou a restituição da importância de R$ 5.613,41 (cinco mil seiscentos e treze reais e quarenta e um centavos), constrita pelo sistema SISBAJUD, na conta do Banco Bradesco de titularidade da agravante Lourdes de Azevedo Cavalcante (id. 182177691).

O Embargante defende que o acórdão foi omisso, uma vez que não há manifestação sobre a tese de que a inércia de meses da agravante, ora embargada, sugere que ela não depende realmente das quantias bloqueadas para seu sustento.

Ao final, requereu que sejam atribuídos efeitos infringentes ao presente Recurso de Embargos de Declaração, para afastar o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados.

A Embargada manifestou no id. 186314191, onde sustenta a inexistência de vício no
decisum
embargado e requer a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos
pelo Estado de Mato Grosso,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, determinar o desbloqueio e/ou a restituição da importância de R$ 5.613,41 (cinco mil seiscentos e treze reais e quarenta e um centavos), constrita pelo sistema SISBAJUD, na conta do Banco Bradesco de titularidade da agravante Lourdes de Azevedo Cavalcante.

Inicialmente, é importante considerar que
cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e
os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios
, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Importante destacar que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios
.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada é omissa, pois não analisou a tese quanto a inércia de meses da agravante, como indício de que essa não é realmente dependente das quantias bloqueadas para sustento.

Analisando detidamente os autos, constato que, de fato, a decisão embargada foi omissa, quanto à referida tese.

Contudo, o reconhecimento da omissão não implica em alteração do
decisum.
Explico.

Embora o art. 854, § 3o, do CPC, estabeleça o prazo de 5 dias para que o executado demonstre, após ser intimado, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (conforme o art. 833, IV, do CPC), esse prazo não é preclusivo, uma vez a impenhorabilidade é questão de ordem pública.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO ATÉ MESMO DE OFÍCIO.

1. A impenhorabilidade da verba salarial constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo pelo julgador até mesmo de ofício. Nesses termos, a discussão quanto à tempestividade dos embargos à execução opostos para alegar referida impenhorabilidade se mostra desinfluente para o resultado da lide.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.224.734/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.). (Negritei).

Além disso, a impenhorabilidade em questão é presumida, sendo incumbência do credor demonstrar qualquer eventual abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PREVISTA EXPRESSAMENTE NO ART. 833, X, DO CPC. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. ACÓRDÃO CONFORMADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1.
Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em aplicações financeiras, de modo que, constatado que a parte executada não possui saldo suficiente, cabe ao juiz, independentemente da manifestação da interessada, indeferir o bloqueio de ativos financeiros ou determinar a liberação dos valores constritos. Isso porque, além de as matérias de ordem pública serem cognoscíveis de ofício, a impenhorabilidade em questão é presumida, cabendo ao credor a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor.
Precedente: AgInt no AREsp 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.126.980/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.). (Negritei).

Logo, o Embargante não logrou êxito em descaracterizar a natureza alimentar da verba e afastar sua impenhorabilidade.

Por tais considerações, tenho que os Declaratórios devem ser acolhidos, em parte, tão somente para sanar a omissão apontada.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE,
os presentes Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão,

mantenho, consequentemente, inalterado o
decisum
embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023